Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-79.2010.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002997-79.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela - anulação doS autoS de infração e RESPECITVO processo administrativo - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - área rural - fiscalização realizada pELO ibama e SEMA (Antiga fema/mt) - COMPETÊNCIA COMUM - ART. 23 DA crfb/88 - AUSÊNCIA de LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) emitida pelo órgão estadual - AUTORIZAÇÃO DE DESMATES EMITIDA PELO IBAMA PARA MESMA ÁREA fiscalizada - anulação do Auto de infração e processo administrativo - “
bis IN idem
” - honorários advocatícios JÁ FIXADOS EM PATAMAR MINIMO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

1.

De acordo com o art. 23 da Constituição da República Federativa do Brasil, os entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios detêm competência comum para a proteção e preservação do meio ambiente.

2.

Em se tratando de imóvel rural fiscalizado tanto pelo IBAMA (União) quanto pela extinta FEMA (Estado de Mato Grosso), constatada a emissão de licenças de autorização de desmate pelo IBAMA, não há falar-se em ausência de licenciamento, tal como descrito em Auto de Infração lavrado pela FEMA/MT.

3.

I
nviável

a redução dos honorários advocatícios quando fixados por sentença em patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio de sua douta Procuradoria-Geral, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.º 0002997-79.2010.8.11.0015, código 123784 (110/2010), ajuizada por
Maracai Florestal e Industrial Ltda
.,
julgou procedente os pedidos da inicial e declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 39622 e do Processo Administrativo Sema n.° 1888/2006, confirmando a liminar concedida e declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, a condenação do ente estatal ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 114910459 – pp. 1/14), o Apelante alega que:

-
“
não há qualquer causa de nulidade do ato de infração 3922, restando amplamente demonstrado que as autorizações expedidas pelo IBAMA não possuíam validade no momento dos desmatamentos e, que por força do art. 19 do Código Estadual de Meio Ambiente, a Sema é o órgão ambiental competentes para licenciar e consequentemente autorizar o desmate na referida propriedade rural
.”
(id. 114910459 – p. 10)

- necessária se faz a redução dos honorários advocatícios, com aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 114910463 - pp. 1/ 16), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r.
decisum.

A Procuradoria-Geral de Justiça se pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos

(id. 122391494 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 118035009 - p. 88).

O Apelante é dispensado de preparo (id. 115051992).

Conclusos por redistribuição (id. 154822172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se os autos de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, por intermédio de sua douta Procuradoria-Geral, face à sentença que julgou procedente os pedidos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.º 0002997-79.2010.8.11.0015, código 123784 (110/2010), ajuizada por
Maracai Florestal e Industrial Ltda.
e declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 39622 e do Processo Administrativo Sema n.° 1888/2006, confirmando a liminar e declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Apelo, anotando que sua análise ocorrerá em conjunto com a de remessa necessária de sentença.

Feitas essas considerações, passo à análise dos autos, dos quais se extrai que a ora Apelada ajuizou a mencionada Ação Anulatória, visando desconstituir o Auto de Infração n.º 39622, no importe de R$ 453.697,83 (quatrocentos e cinquenta e três mil e seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), aplicado pela SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por suposta infração ao disposto no art. 38 do Decreto n.º 3.179/99 (exploração da área de reserva legal de sua propriedade rural denominada “Fazenda Continental”, sem licença ambiental), cujo normativo foi revogado pelo Decreto n.º 6.517, de 2008.

À época, essa área era constituída de 35.745.3360 ha, objeto das matrículas 263, 264, 265, 266, 267 e 268, do Livro n.º 02 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT, obtida de seus antecessores nos idos de 1973.

Em sua defesa, alegou na inicial da Anulatória que, ao tomar conhecimento da decisão daquele órgão estadual, apresentou Pedido de Revisão do Processo Administrativo n.º 188/2006, apontando várias nulidades e admitindo que praticou o desmate da área, porém assim procedeu com autorização do IBAMA, Órgão ambiental Federal que também fiscalizou a área em questão, e concluiu pelo arquivamento da Notificação n.º 523951-B (id. 114910456 – pp. 214/248).

Contudo, na apreciação desse recurso administrativo, o órgão colegiado do CONSEMA, ao invés de decidir por anular o Auto de Infração como requerido, optou por sua manutenção, consoante Acórdão n.º 213/09 (id. 114910456 – p. 34).

O Juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada (id. 114910456 – pp. 370/376), condicionada à apresentação de caução (id. 114910456 - pp. 380/398 e id. 114910456 – p. 402) e, na sentença, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulos o Auto de Infração n.º 39622 e o Processo Administrativo n º 1888/2006/SEMA (id. 114910456 – pp. 4/6), sob os fundamentos infra transcritos, no que pertine:

(...) “In casu”, o Requerente postula pela anulação do Auto de Infração n° 39622 e do processo administrativo SEMA n° 1888/2006.

Passemos à análise das supostas irregularidades procedimentais ocorridas no Processo Administrativo nº 1888/2006.

Em análise detida dos autos, verifica-se que em 04/10/2004 foi multada, conforme Auto de Infração n.º 39622, por ter supostamente infringido o disposto no artigo 38 do Decreto n.º 3.179/99.

De acordo com o Auto de Inspeção e Notificação n° 50058, em vistoria realizada por agente da FEMA/MT no imóvel rural denominado Fazenda Continental, em 04.10.2004, constataram o seguinte:

“1 – A referida fazenda possui uma área total de 37.214.5159 ha, cuja sede encontra-se nas coordenadas geográficas S11° 30’ 05 6’ W 55° 12’ 46 4’’ e na mesma são desenvolvidas as atividades de agricultura e manejo florestal sustentado.

2 – Nos pontos 1677 (S11° 30’ 072’’ W55° 15’33,47’’) e 1680 (S11° 271 57, 35’’ W 55° 12’ 17,08) respectivamente 1.197,3963 ha e 314,9298 ha de área desmatada.

3 – Não foram apresentadas as devidas autorizações, expedidas pelo órgão ambiental competente, para as áreas desmatadas.

4 – Estes pontos detectados na propriedade fazem parte da carta imagem 812,80 cm”.

Em documentação dos autos é possível vislumbrar que o Requerente possui autorizações de desmate para uso alternativo do solo, expedidas pelo IBAMA, vejamos:

1 – 5.00885-SN protocolo 004196/2003, tendo por objeto 980,00 ha, com data de validade para 01/01/2004;

2 – 5.000887-SN protocolo 006832/2003, tendo por objeto 990,00 ha, com data de validade para 05/03/2004;

Com relação à área objeto do Auto de Infração, as queimadas realizadas, conforme averiguado nos autos, foram realizadas por etapas, sendo estas fiscalizadas e autorizadas pelo IBAMA:

- n°. 60/04 de 25/05/2004, com prazo até 30/06/2004;

- n°. 106/04 de 31/05/2004, com prazo até 30/06/2004;

- n°. 59/04, de 25/05/2004, com prazo até 30/6/2004;

- n° 108/04, de 31/05/2004, com prazo até 30/06/2004.

Verifica-se que o IBAMA fiscalizou a propriedade do Requerido e constatou que “a mesma encontra-se dentro das normas legais da Legislação Ambiental, conforme Autorização de Desmatamento n° 409/90 SUPES/MT de 0/07/1990, 519/90 SUPES/MT de 24/07/1990; 72149B de 20/05/1996; 132418 B, de 12/05/1997 (REVALIDAÇÃO) da Autorização n° 72149B; 69897B, de 06/08/1997; 15673B; 141338B, de 17/11/1999; 160351/B, de 17/12/1999; 5.00885 03/01/2003; 500887 de 05/03/2003. Matrículas n° 6858, folhas 01 a 0012; n° 6926 folhas 01 a 008, 16461 folhas 01 a 002, 16462 folhas 01 a 002 (...)
após análise da documentação apresentada junto ao IBAMA pelo notificado, solicitamos o arquivamento da notificação n° 523951B, em virtude do mesmo não ter infringido a legislação ambiental
(grifo nosso)”.

Assim, é constatado que não houve comunicação entre os órgãos, onde um autoriza, e o outro após o desmate constata o mesmo, e aplica multa no Requerente, sem averiguar de fato, que tal “infração” já havia sido autorizada e fiscalizada pelo IBAMA, não havendo, portanto, o que se falar em ilícito e infração por parte do Requerente.

O cerne da controvérsia não é com relação se houve o desmatamento ou não, pois este é confirmado pelo Requerente.

Ocorre que este demostra que possuía as Autorizações de Desmatamento para uso alternativo do solo na Fazenda Continental, referentes aos desmates, e o relatório de fiscalização lavrado em 27.07.2005 pelos agentes do IBAMA no imóvel (Fazenda Continental) objeto do Auto de Infração lavrado em 04.10.2004 pelo agente ambiental do SEMA (fls. 62/69), bem como cópia do Processo Administrativo 2403/2005 (protocolo 1888/2006), contra o qual se insurge.

(...)

Por todo o exposto, entendo estarem
PRESENTES
os
REQUISITOS
autorizadores para a procedência dos pedidos iniciais, assim, o
JULGAMENTO PROCEDENTE
é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, ao que
DECLARO a ANULAÇÃO do AUTO de INFRAÇÃO
39622 e do
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEMA
n° 1888/2006, ao que,
CONFIRMO a LIMINAR
de fls. 185-188 e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO
de
CONDENAR
o
REQUERIDO
nas
CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” contudo,
CONDENO
o
REQUERIDO
ao
PAGAMENTO d
os
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o
VALOR DA CONDENAÇÃO
, considerando o reconhecimento dos pedidos autorais, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I do CPC/2015.

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal,
ENCAMINHE-SE
os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
REEXAME NECESSÁRIO
desta sentença.

Contrapondo a essa decisão terminativa, o Requerido, ora Apelante, interpôs recurso de Apelação, aduzindo em linhas gerais que
“
não há qualquer causa de nulidade do ato de infração 3922, restando amplamente demonstrado que as autorizações expedidas pelo IBAMA não possuíam validade no momento dos desmatamentos e, que por força do art. 19 do Código Estadual de Meio Ambiente, a Sema é o órgão ambiental competentes para licenciar e consequentemente autorizar o desmate na referida propriedade rural
.”
(id. 114910459 - p. 10) e insurgindo-se quando aos honorários advocatícios fixados, pedindo a sua redução, aplicando-se ao caso o § 8º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23
,
atribui aos entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios, - competência comum para a proteção e preservação do meio ambiente, senão vejamos:

“(...) Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;(...)”

Esse dever-poder de controle e fiscalização ambiental do poder de polícia do Estado tem previsão constitucional ainda nos arts. 170, VI e 225, e também na legislação infraconstitucional, destaque para a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981 – art. 2º, I e V, 6º e 14, §§1º e 2º) e para a Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente (Lei n.º 9.605/1998, arts. 3º e 70, § 1º), que assim preceituam:

“(...) Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

(...)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.”

Lei nº 6.938/1981
–
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências

“(...)

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

(...)

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores (...)”

“Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
=
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

(...)

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.”

No presente caso, constata-se que a propriedade rural, denominada “Fazenda Continental” foi objeto de fiscalização de dois entes federativos (Estado de Mato Grosso – SEMA/Antiga FEMA-MT e União - IBAMA), isso porque no referido imóvel rural foi detectado desmatamento da área devido à atividade exploratória desenvolvida pela Apelada, conforme se vê do art. 6º do seu Contrato Social Consolidado (id. 114910456 – pp. 114/116):

“1. Indústria de desdobramento de madeiras em toros, em simplesmente serradas;

2. Beneficiamento de madeira simplesmente serradas, em aparelhadas;

3. Indústria de laminação de madeiras, fabricação de chapas de madeiras, aglomerada e prensada e de madeira compensada;

4. Atividades de agricultora em geral e pecuária de grande, médio e pequeno porte;

5. Atividades dos serviços de exploração floresta;

6. Florestamento e reflorestamento;

7. Extração de toros em bruto, lascas e mourões de madeira;

8. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção;

9. Comércio atacadista e varejista de produção destinados ao uso ou agricultura e pecuária;

10. Comércio atacadista e varejista de combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo;

11. Transportes rodoviários de cargas (secas e líquidas), inclusive transporte rodoviário de combustíveis e lubrificantes;

12. Investimentos em outras propriedades, nacionais e estrangeiras, como acionistas e ou sócios quotistas;

13. Execução de serviços para terceiros, e

14. Importação e exportação de madeiras em geral.”

Por sua vez, para a realização de qualquer atividade que se utilize de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, é imprescindível que haja Autorização ou Licenciamento do Órgão Ambiental.

A norma reguladora do Licenciamento Ambiental é a Resolução n.º 237 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, que lista quais atividades potencialmente poluidoras devem requerer tal procedimento prévio para sua realização e ainda define a atribuição do IBAMA para o licenciamento e empreendimentos de atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional e atribui aos Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais o licenciamento de empreendimentos e atividades definidas em seu rol de atuação,
in verbis
:

“(...) Art. 2º. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo I, parte integrante desta Resolução.

§ 2º. Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do Anexo I, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

(...)

Art. 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União;

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;

V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.

§ 1º. O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º. O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.

Art. 5º. Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;

IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

Art. 6º. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 7º. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Destaca-se que o órgão fiscalizador do Estado de Mato Grosso, a antiga Fundação do Meio Ambiente – FEMAT-MT, detinha à época dos fatos as seguintes competências previstas na Lei Complementar n.º 38/95, que trata do Código Estadual do Meio Ambiental, a saber:

Redação original

Art. 6º À Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, compete:

I - exercer o poder de polícia administrativa ambiental no Estado de Mato Grosso, através de:

a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; (...).”

Ainda, esse Código prevê a necessidade da obtenção do prévio Licenciamento Ambiental antes de iniciar as atividades com impacto ambiental
,
a saber:

“Redação original.

Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar no Estado de Mato Grosso, cujas atividades possam ser causadoras de poluição ou degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental:

(...)

Art. 19 (revogado) (Revogado pela LC 592/17)

Redação anterior dada pela LC 232/05.

Art. 19 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

(...)

IV - Licença Ambiental Única (LAU): é concedida nos termos do regulamento, autorizando a exploração florestal, desmatamento, atividades agrícolas e pecuária
; -
Negrito meu

Com base nessa legislação, foi lavrado o Auto de Infração n.º 39622 (114910456 - p. 170), em 04/10/2004, por esse Órgão Estadual, que registrou a ocorrência do ato praticado pela Apelada de
“desmanto 1.512,3261ha em sua propriedade rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente”
, conforme o Auto de Inspeção n.º 50058, de 04/10/2004.

Embora o Apelante alegue que
“
não há qualquer causa de nulidade do ato de infração 3922, restando amplamente demonstrado que as autorizações expedidas pelo IBAMA não possuíam validade no momento dos desmatamentos e, que por força do art. 19 do Código Estadual de Meio Ambiente, a Sema é o órgão ambiental competentes para licenciar e consequentemente autorizar o desmate na referida propriedade rural
”
(id. 114910459 - p. 10), tal assertiva não procede.

Como dito anteriormente ambos os Órgãos Federativos detêm competência comum no dever-poder de controle e fiscalização ambiental.

Em observância ao Relatório de Inspeção emitido pelo IBAMA (id. 114910456 - pp. 136/138), é possível constatar o motivo da atuação desse órgão federal no referido imóvel rural objeto da fiscalização:

Portanto, não há dizer que, no presente caso, a fiscalização seja de competência exclusiva do Órgão Estatal.

No mais, a sanção de multa aplicada é proveniente da infração cometida pela Apelada da infringência do disposto no art. 38 do Decreto nº. 3.179/99 (exploração da área de reserva legal, sem prévia autorização), ainda em vigor, antes da Revogação pelo Decreto nº 6.514, de 2008:

“(..) Art. 38. Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.”

Constata-se que esse Auto de Inspeção e Notificação foi instaurado com o objetivo de fiscalizar a citada área no ano de 2003 (id. 114910456 - p. 172), e contou com os seguintes apontamentos:

“Em vistoria realizada na Fazenda Continental na data de 04.10.04, constatamos que:

1 - A referida fazenda possui uma área total de 37.214,5159 há, cuja sede encontra-se nas coordenadas geográficas 511° 30' 05 6" W 55. 12' 46 4 "e na mesma são desenvolvidas as atividades de agricultura e manejo florestal sustentado.

2 - nos pontos 1677 (S11°30'072 " W55°15'33,47") e 1680 (S 11-27'57,35 - W 5501277,08), respectivamente 1.197,3963 há e 314,92 98 há de área desmaiada.

3 - Não foram apresentadas as devidas Autorizações, expedidas pelo órgão ambiental competente, para as áreas desmaiadas.

4 - Estes pontos detectados na propriedade fazem parte da carta imagem 812,80 cm.”

E que a FEMA/MT emitiu a LAU à Apelada apenas em 17/8/2006, com validade de 05 (cinco) anos (id. 114910456 - p. 27).

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, por sua vez, na fiscalização dessa mesma área (id. 114910456 - pp. 128/153), emitiu várias Autorizações para Desmatamento, todas relacionadas no documento firmado em 21/07/2005, e emitido para atendimento à Notificação n.º 61.749, de 16/07/2005.

Logo, não há que se alegar ausência de autorização das atividades praticadas pelo Apelado,

pois a referida área de desmate estava sendo monitorada e fiscalizada pelo IBAMA, que à época emitiu várias autorizações, inclusive referente ao Ano de 2003, como se pode observar do seu supracitado Relatório de Inspeção, afastando, assim, a incidência da multa aplicada no Auto de Infração n.º 39622, pelo Órgão Estatal, por ausência de autorização.

Destarte, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer e declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 39622 e do Processo Administrativo SEMA n.° 1888/2006, uma vez que restou caracterizada o
“bis in idem”
, devendo ser mantida a sentença prolatada.

De igual forma não merece acolhida a alegação do Apelante, de que se faz necessária a redução dos honorários advocatícios, com aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC, considerando que o valor fixado na sentença encontra-se no mínimo legalmente previsto.

Diante disso,
CONHEÇO
do Recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
RATIFICO
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% (dois por cento) sobre o percentual de 10% (dez por cento) antes fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023